Tribunal: TJMT
Processo: 1006318-56.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006318-56.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Benfeitorias, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (RECORRENTE), EDNALDO COLLI - CPF: 474.120.621-15 (ADVOGADO), ANDREIA DE FREITAS COLLI - CPF: 793.884.691-00 (ADVOGADO), DEBORA BATISTA FAVERO - CPF: 043.245.241-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006318-56.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ednaldo Colli

Recorrida(s):

Debora Batista Favero

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO CITADO. INTIMAÇÃO PARA QUE O EXEQUENTE FORNEÇA NOVO ENDEREÇO DO RÉU. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise, o devedor não foi citado no endereço constante da petição inicial da execução, com isso, foi determinado que o exequente fornecesse outro endereço, diligência por ele não cumprida.

2. Se o autor não cumpre a diligência determinada pelo magistrado, consistente no fornecimento de novo endereço, cabível a extinção do processo.

3. Deve-se destacar que a possibilidade de se pesquisar dados do executado em sistemas conveniados do Poder Judiciário, somente seriam, em tese, possíveis, após a parte ter tentado exaustivamente localizar o devedor, sem sucesso, o que não é o caso dos autos.

4. Cabe, ainda, destacar que o exequente se confunde quanto a possibilidade de citação editalícia no Juizado Especial. Conforme mencionado por ele, o Enunciado 37 do FONAJE é claro ao afirmar que estaria autorizado o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor,
observado, no que couber, os artigos 653 e 654 do CPC
, isto é, a citação editalícia somente é possível
após
o ARRESTO de bens e não na citação inicial do devedor, para pagamento, conforme quer fazer crer o exequente.

5.
A sentença que JULGOU
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024